Tribunal: STJ
Processo: 5009601-47.2020.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868413 - SC
(2025/0066249-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: J F A B
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
SEXUAL
MEDIANTE
FRAUDE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO LOCAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO
DAS
PREMISSAS
UTILIZADAS
NA
CONDENAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial manejado em ação penal na qual o
agravante foi condenado pela prática do crime de
violência sexual mediante fraude, em concurso
material, com fundamento no

o
do
art. 215 c/c
art. 69
Código Penal.
2. A mera discordância da parte com a solução
adotada pelo Tribunal de origem não configura, por si
só, violação do
do CPP, quando o acórdão
art. 619
enfrenta todos os pontos relevantes, ainda que em
sentido desfavorável ao recorrente.
3. O recurso especial é inadmissível, por incidência
analógica da Súmula n. 284 do STF, quando as
razões recursais são deficientes e não permitem a
exata compreensão da controvérsia ou deixam de
impugnar, de forma específica, os fundamentos do
acórdão recorrido.
4. A ausência de apreciação expressa, pelo Tribunal
de origem, da alegada violação de dispositivo de lei
federal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
Documento eletrônico VDA56062557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d28be771-6cac-4560-88c7-6d023bdbdb59

STF e 211 do STJ.
5. A revisão, em recurso especial, da conclusão das
instâncias ordinárias acerca da materialidade e da
autoria do crime de violência sexual mediante fraude,
bem como da credibilidade dos depoimentos das
vítimas, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, por
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
6. Nas ações penais públicas condicionadas à
representação,
é
prescindível
formalidade
na
manifestação da vítima, sendo suficiente a notícia do
fato à autoridade policial, por meio de boletim de
ocorrência, para caracterizar a representação e
afastar a alegação de decadência.
7. Diante da manutenção de todos os óbices de
admissibilidade apontados na decisão agravada
(Súmulas n. 7 e 83 do STJ; Súmula n. 284,
as
c/c
Súmulas n. 282 e 356 do STF; Súmula n. 211 do
STJ), as razões do agravo regimental não são aptas a
modificar o entendimento firmado.
8. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56062557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d28be771-6cac-4560-88c7-6d023bdbdb59

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868413 - SC
(2025/0066249-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: J F A B
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
SEXUAL
MEDIANTE
FRAUDE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO LOCAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO
DAS
PREMISSAS
UTILIZADAS
NA
CONDENAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial manejado em ação penal na qual o
agravante foi condenado pela prática do crime de
violência sexual mediante fraude, em concurso
material, com fundamento no

o
do
art. 215 c/c
art. 69
Código Penal.
2. A mera discordância da parte com a solução
adotada pelo Tribunal de origem não configura, por si
só, violação do
do CPP, quando o acórdão
art. 619
enfrenta todos os pontos relevantes, ainda que em
sentido desfavorável ao recorrente.
3. O recurso especial é inadmissível, por incidência
analógica da Súmula n. 284 do STF, quando as
razões recursais são deficientes e não permitem a
exata compreensão da controvérsia ou deixam de
impugnar, de forma específica, os fundamentos do
acórdão recorrido.
4. A ausência de apreciação expressa, pelo Tribunal
de origem, da alegada violação de dispositivo de lei
federal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

STF e 211 do STJ.
5. A revisão, em recurso especial, da conclusão das
instâncias ordinárias acerca da materialidade e da
autoria do crime de violência sexual mediante fraude,
bem como da credibilidade dos depoimentos das
vítimas, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, por
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
6. Nas ações penais públicas condicionadas à
representação,
é
prescindível
formalidade
na
manifestação da vítima, sendo suficiente a notícia do
fato à autoridade policial, por meio de boletim de
ocorrência, para caracterizar a representação e
afastar a alegação de decadência.
7. Diante da manutenção de todos os óbices de
admissibilidade apontados na decisão agravada
(Súmulas n. 7 e 83 do STJ; Súmula n. 284,
as
c/c
Súmulas n. 282 e 356 do STF; Súmula n. 211 do
STJ), as razões do agravo regimental não são aptas a
modificar o entendimento firmado.
8. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. F. A. B. contra a
decisão de fls. 684-690, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, assentando, em síntese, a não ocorrência de violação do
do
art. 619
CPP, a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF e a ausência de
prequestionamento quanto ao
§ 3o, do CP.
art. 33,
Nas razões deste recurso, a defesa alega que houve negativa de
vigência ao
do CPP porque os embargos de declaração foram
art. 619
tempestivos, indicaram contradições e, mesmo assim, deles não se conheceu,
afastando as Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ (fls. 698-706).
Argumenta que não incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de
decadência vinculada ao
, do CP, pois busca corrigir erro de
art. 225, caput
direito na compreensão do prazo e da representação, sustentando que boletim
de ocorrência não demonstra, por si, representação, e que o prazo dos arts. 38
do CPP e 103 do CP teria sido ultrapassado, também afastando a Súmula n. 83
do STJ (fls. 706-711).
Defende que a pretensão quanto ao
, do CP não
art. 215, caput
demanda revolvimento probatório, mas correção de erro de direito na valoração
de elementos já descritos nas decisões, com destaque para inconsistências nos
relatos da vítima do primeiro fato, o que afastaria as Súmulas n. 7 e 83 do STJ
(fls. 711-715).
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

Expõe que não há óbice por ausência de prequestionamento
relativamente ao
§ 3o, do CP, pois a sentença aplicou expressamente o
art. 33,
dispositivo para fixar regime inicial mais gravoso com base em maus
antecedentes e o acórdão manteve o ponto, de modo que não incidem as
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ (fls. 715-718).
Aduz, em complemento, que o recurso especial foi claro ao impugnar
os fundamentos e requer, como consequência, o conhecimento dos embargos
de declaração, o reconhecimento da decadência com extinção da punibilidade,
a absolvição quanto ao primeiro fato e a fixação do regime semiaberto (fls. 718-
719).
Busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, o não conhecimento do
recurso especial apoiou-se na inexistência de violação do
do CPP,
art. 619
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF, na ausência de
prequestionamento quanto ao
§ 3o, do CP, e na aplicação das Súmulas
art. 33,
n. 7 e 83 do STJ no que tange à apontada violação do
do CPP.
art. 215
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 685-690):
A conclusão da instância de origem no sentido da
inadmissibilidade do recurso deve ser mantida.
No recurso especial, busca-se obter a modificação da
condenação do recorrente proferida pelo Tribunal de origem.
Inicialmente, afasta-se a tese de afronta ao
do CPP,
art. 619
porquanto o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo,
solução jurídica contrária aos interesses do recorrente.
Portanto, não há falar em violação do
do CPP, uma vez
art. 619
que o não conhecimento do recurso não decorreu de
intempestividade, como sustenta o agravante, mas da
inexistência de contradição. Destaca-se a ementa dos embargos
de declaração (fl. 442):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME
DE VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, EM
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

CONCURSO MATERIAL (DUAS VÍTIMAS) ART. 215
COMBINADO COM O
AMBOS DO CÓDIGO
ART. 69,
PENAL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
QUANTO
À
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TESES
ENFRENTADAS E AFASTADAS, POR UNANIMIDADE,
PELO
ACÓRDÃO.
TESES
ALTERNATIVAS
DE
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DOS DELITOS E
REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
A conclusão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior. A propósito:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES
DOS
EMBARGOS
DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. SÚMULA N. 284 /STF. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I. Caso em
exame 1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu
de
agravo
regimental
devido
à
sua
intempestividade. II. Questão em discussão 2. A discussão
consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser conhecidos quando as razões apresentadas estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado, não
apontando omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. III. Razões de decidir 3. Os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
ambiguidade
existentes no julgado, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal. 4. No caso, as razões dos embargos de
declaração se mostram dissociadas da fundamentação do
acórdão
embargado,
atraindo
a
incidência
da
que impede o conhecimento do
Súmula n. 284/STF,
recurso por deficiência na fundamentação. 5. O acórdão
atacado não apresenta os vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal, tendo sido opostos com o
propósito de rediscutir matéria já decidida. IV. Dispositivo e
tese 6. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de
julgamento: 1. Os embargos de declaração não podem ser
conhecidos quando as razões apresentadas estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado. 2. A
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos do acórdão inviabiliza o conhecimento dos
embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
art. 619; Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl
art. 798.
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

no AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 2.375.975 /SP, Min.
Og Fernandes, Corte Especial, j.
STJ, PET no
21/05/2024;
AgRg no
Min. Maria Thereza de
REsp n. 1.699.819/TO,
Assis Moura, Sexta Turma, j.
STJ, EDcl no
06/02/2018;
AgInt no
Min. Marco Aurélio
AREsp n. 1.931.022/PR,
Bellizze, Terceira Turma, j.
(EDcl no AgRg no
23/02/2022.
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.566.369/MG,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
25/3/2025.
Por isso, o recurso especial é deficiente em sua fundamentação,
uma vez que não foi atendido o referido ônus recursal, o que
impede a exata compreensão da controvérsia. O caso, assim, é
de aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.”
Ademais, o prequestionamento é um dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e consiste na necessidade
de a questão alegada no recurso ter sido expressamente
apreciada pelo Tribunal de origem.
Não se constata, no acórdão impugnado, a efetiva apreciação
das questões relacionadas à alegada ofensa ao
§ 3o, do
art. 33,
Código de Processo Penal, mesmo em embargos de
declaração, fato processual que impede o conhecimento do
recurso especial.
Sobre o tema, destacam-se as seguintes súmulas: Súmula n.
282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula n. 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que, “para atender ao requisito do
prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto
de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo
legal apontado como violado” (
relator
REsp n. 1.998.033/PB,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
14/10/2024)
Ademais, mesmo quando a questão apresentada no recurso
especial – e não analisada no acórdão recorrido – envolver
matéria de ordem pública, o prequestionamento é essencial para
a apreciação do ponto pelas instâncias superiores.
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

Por outro lado, não basta que a menção à matéria que se
pretende controverter tenha sido mencionada em
,
obiter dictum
ou seja, sem que tenha servido efetivamente de fundamento do
acórdão (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.487.930/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
AgRg no
relatora Ministra
16/10/2024;
AREsp n. 2.613.339/SC,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
15/10/2024)
Também não se deve conhecer do recurso no que diz respeito à
ofensa ao
do Código Penal, já que a pretensão não se
art. 215
resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos
delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria de novo exame dos fatos e das provas
constantes nos autos. Observa-se que o Tribunal de origem, ao
manter a condenação do agravante, fundamentou (fls. 386-387):
A materialidade do crime está devidamente comprovada
por meio do boletim de ocorrência (fls. 52-53), do inquérito
policial, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas
as fases procedimentais. A autoria, embora negada pelo
réu, encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório dos
autos, sobretudo pela palavra da vítima. [...] Novamente, a
versão do acusado revelou-se dissociada dos demais
elementos de prova, enquanto que a palavra da vítima,
diga-se, de especial relevância em crimes dessa natureza,
mostrou-se firme e coerente em ambas as fases, vindo
amparada
pelas demais provas, no caso, com os depoimentos
trazidos aos autos. Lembro que a palavra da vítima, nos
crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade,
como é nos dois casos concretos, assume fundamental
importância à elucidação dos fatos e é capaz de embasar
a sentença condenatória quando em consonância com as
demais provas dos autos. E se diz “clandestinidade”
porque resta claro que o réu, na condição de profissional
da saúde, se aproveitava da situação, quando dos
exames, para realizar os toques invasivos e satisfazer sua
lascívia. Assim, em que pese possua bom comportamento
aos olhos gerais, é justamente nas sombras que esse tipo
de agressor age. O fato de ambas as vítimas serem
mulheres “capazes e instruídas” em nada influencia a
capacidade do ser humano em chocar-se ao ser exposto
por situação tão degradante. Em outras palavras, as
agressões perpetradas pelo acusado são capazes de
driblar qualquer consciência, porque além da agressão ser
confiante, há abuso de confiança, pois as vítimas se
encontravam em momento de fragilidade, já que
necessitavam de apoio médico.
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

Assim, não há como afastar a alegação de que não houve
fraude ou que o acusado não agiu de forma ardil ao se
aproveitar da situação de profissional da saúde em ambos
os casos. Como bem dito pela sentença, “é totalmente
compreensível que a ofendida [Laine] tenha em um
primeiro
momento
hesitado
em
procurar
ajuda,
notadamente frente aos constrangimentos inerentes que a
situação acarreta” [...]”. Aliás, a alegação realizada em
sede recursal de que “a Sra. L. [...], corriqueiramente,
protagonizava problemas na referida Unidade de Saúde”,
tampouco é revestida de verossimilhança, uma vez que
muitas testemunhas afirmaram sequer lembrar da vítima. E
é importante ressaltar que nenhuma das testemunhas
reforçou a alegação defensiva de que a vítima teria
interrompido a consulta e saído gritando pela unidade de
saúde, o que seria um fato memorável, caso tivesse
acontecido. E reforço: nenhuma das testemunhas citou
qualquer problema nesse sentido. Em relação à vítima P.,
novamente a sentença acertou: “Por conseguinte, não
parece crível que a vítima P. tenha buscado incriminar o
réu sem qualquer motivo aparente, até porque não há
indícios pelos seus depoimentos que sugestionem tal
atitude”. Logo, a assunção de que o acusado trabalhava
“ladeado de sua esposa” tampouco tem o condão de
reforçar a tese defensiva, porque como já mencionado,
crimes desta natureza acontecem na clandestinidade e
que este se aproveitou do momento para realizar os atos.
A presença da esposa na mesma clínica não serve de
escudo ao acusado, antes, poderia incrementar a sua pena
por revelar a audácia no cometimento do crime sexual a
despeito da presença da cônjuge no mesmo recinto.
Assim, não há que se falar em “versões dúbias de ambos
os lados”, pois as vítimas foram firmes e coerentes e,
ademais, trouxeram muitos detalhes em seus depoimentos
mesmo com o importante lapso temporal entre a oitiva
colhida entre a fase policial e a instrução processual. D”
outro vértice, não há provas produzidas capaz de derruir
as alegações das vítimas, como bem já exposto alhures,
sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo , como
solicitado pelo apelante Ainda da sentença: “Outrossim, é
notório que rememorar tais fatos e colocar-se na condição
de vítima em crimes que envolvam abusos sexuais é uma
situação que ninguém busca, pois evidentes os
constrangimentos causados para as vítimas que se
encontram nesta posição”. Conclui-se que as alegações do
réu nada mais são do que mera tentativa de desviar o foco
da situação vexatória e humilhante sobre as quais foram
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

expostas as vítimas, querendo fazer crer que tudo não
passou de pura invenção de suas mentes, e que
buscavam vingança, o que soa até clichê diante da
gravidade da situação.
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior
Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o
de promover um terceiro exame da questão posta no processo,
limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas
quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e
as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade
exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei
federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer do
recurso especial, que não se presta à correção de alegados
erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas
instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior
Tribunal, como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.150.805/SP,
Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
AgRg no
7/2025,
4/7/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.828.086/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
18/6/2025,
25/6/2025;
no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.835.035/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
AgRg no
relator Ministro
26/6/2025;
AREsp n. 2.719.789/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
AgRg no
relator Ministro
20/5/2025;
AREsp n. 2.530.799/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
AgRg no AREsp n. 2.406.002 /MS, relator Ministro
23/5/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/10/2023,
de 11/10/2023.
Ademais, quanto a representação das vítimas, “a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade
de formalidade na representação da vítima para a persecução
penal de ações penais públicas condicionadas à representação.
Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à
autoridade policial é suficiente para a persecução penal” (AgRg
no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha
860.589/GO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

É como voto.
Documento eletrônico VDA56062558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 243550d1-6f0c-4d9d-bb9f-e50620d78710

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0066249-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.868.413 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50053915020208240018 50096014720208240018
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J F A B
ADVOGADO
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
ADVOGADA
: MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
ADVOGADA
: LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J F A B
ADVOGADO
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
ADVOGADA
: MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
ADVOGADA
: LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426051554<1245803083@
2025/0066249-4 - AREsp 2868413 Petição : 2025/0103905-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:29
Código de Controle do Documento: DF792275-F1B8-4C98-89E9-5E744B8239AE